Tribunal: TJBA
Processo: 8011058-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011058-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATALIA LIBORIO ESTRELA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 784/STF.

2 -
Os fatos.
Natalia Liborio Estrela impetrou mandado de segurança postulando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão do TJBA (Edital nº 01/2014), classificada na 875ª posição. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. O acórdão de apelação manteve a sentença, reconhecendo a preterição com base no precedente vinculante do Pleno desta Corte, que assegurou o direito à nomeação dos aprovados até a 964ª colocação.

3 -
Os embargos.
O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo juízo de retratação para adequação ao Tema 784/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é contraditório ao reconhecer a ilegalidade da designação de escreventes e, ao mesmo tempo, concluir pelo direito à nomeação dos concursados; (ii) saber se há omissão quanto à distinção do caso concreto em relação ao Tema 784/STF, nos pontos referentes à designação de escreventes e à ausência de reposição de servidores aposentados e exonerados; e (iii) saber se a Reclamação nº 58.919/STF impõe a retratação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6 - Não há contradição. O acórdão embargado reconheceu que as designações irregulares de escreventes evidenciavam a necessidade de provimento dos cargos e, portanto, a preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados. A premissa e a conclusão são logicamente coerentes.

7 - Não há omissão. O acórdão examinou expressamente a questão da preterição e concluiu pela sua caracterização com base no precedente vinculante desta Corte e no Tema 784/STF. A insurgência do embargante revela inconformismo com a solução adotada, não vício omissivo.

8 - A Reclamação nº 58.919/STF não possui efeito vinculante e
erga omnes
. O embargante não demonstrou a identidade entre os casos. O acórdão embargado fundou-se em preterição caracterizada com base em precedente vinculante do Pleno, com corte objetivo até a 964ª posição, enquadrando-se na exceção expressamente ressalvada pelo Tema 784/STF.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (Tema 784); TJBA, MS 8000783-45.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8011058-40.2023.8.05.0001
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargada
NATALIA LIBORIO ESTRELA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.